Tribunal: STF
Processo: Ext 1022
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: associação para o tráfico internacional de
substância entorpecente: concorrência dos pressupostos positivos e
negativos da extradição: deferimento, condicionada a entrega do
extraditando ao disposto no art. 89 e 90 da Lei 6.815/80, bem como
ao compromisso do Estado requerente de que, caso seja o extraditando
 condenado, o cumprimento de sua pena não poderá ultrapassar o
limite de condenação de trinta anos.
II. Extradição: não a impede
 o fato de ter sido instaurado termo circunstanciado de ocorrência
(desacato) referente a delito diverso daquele pelo qual deve o
extraditando responder no Estado requerente, mas apenas faculta ao
Estado requerido diferir a entrega até a conclusão do processo ou o
cumprimento da pena (Tratado, art. XV, 1; L. 6.815, art. 89).